Tribunal: TJSP
Processo: 2103234-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
res. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Aparente procedência. Prova documental a revelar correção da base de cálculo adotada pelo contribuinte. Tarifas sobre pacotes de serviços bancários. Base de cálculo. Inclusão dos valores correspondentes a descontos concedidos em razão de perfil e relacionamento do correntista com a instituição. Inadmissibilidade. Caráter incondicionado do desconto, porque decorrente de análise anterior à concessão do benefício. Suspensão da exigibilidade do crédito a inibir a cobrança até proferimento de sentença. Inteligência do artigo 151, V, Código Tributário Nacional. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103234-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

19/08/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Indeferimento de tutela antecipada de urgência. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2018 e 2019. Lançamentos complementares. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Aparente procedência. Prova documental a revelar correção da base de cálculo adotada pelo contribuinte. Tarifas sobre pacotes de serviços bancários.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Indeferimento de tutela antecipada de urgência. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2018 e 2019. Lançamentos complementares. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Aparente procedência. Prova documental a revelar correção da base de cálculo adotada pelo contribuinte. Tarifas sobre pacotes de serviços bancários. Base de cálculo. Inclusão dos valores correspondentes a descontos concedidos em razão de perfil e relacionamento do correntista com a instituição. Inadmissibilidade. Caráter incondicionado do desconto, porque decorrente de análise anterior à concessão do benefício. Suspensão da exigibilidade do crédito a inibir a cobrança até proferimento de sentença. Inteligência do artigo 151, V, Código Tributário Nacional. Recurso provido.